Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO LIMINAR. PROVISORIEDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento se as questões apresentadas no recurso foram apreciadas na decisão agravada. Preliminar rejeitada.
2. A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ é inaplicável à espécie, na medida em que já houve o trânsito em julgado do título objeto do cumprimento de sentença, e o caso dos autos não trata de beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
3. O prazo prescricional subordina-se à teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição não pode correr antes de o titular do direito ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre seu direito de exigir. 3.1. Na hipótese em tela, o direito alegado pela exequente tornou-se plenamente conhecido em toda sua extensão, imutável e certo apenas com o trânsito em julgado do acórdão que revogou a decisão liminar, data que deve ser adotada como termo inicial do prazo prescricional.
4. Uma vez que a legislação não indica prazo prescricional específico para a pretensão de ressarcimento de valores pagos por força de decisão judicial liminar que não foi posteriormente confirmada, incide a regra do prazo geral de 10 (dez) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil.
5. As verbas abrangidas pelo cumprimento de sentença originário decorrem de provimento liminar marcado pela provisoriedade e, ainda que tenham caráter alimentar, é devida a restituição, tanto em razão da reversibilidade da medida, de que as partes tinham ciência, como em atenção à vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o INPC.
7. Agravo de instrumento desprovido.